Tribunal: STF
Processo: Rcl 89044
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Hábil Serviços Indústrias e Comércio Ltda. em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do processo nº 0008405-81.2015.4.03.6105, sob o fundamento de violação à autoridade do precedente firmado por esta Corte no Tema 985 da repercussão geral, especialmente quanto à modulação de efeitos definida nos embargos de declaração no RE 1.072.485/PR.

Narra a reclamante que ajuizou, em 2015, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito contra a União, buscando o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias, entre outras verbas. 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar apelações interpostas pelas partes, reconheceu a inexistência da incidência da contribuição sobre essa verba, alinhando-se à jurisprudência então predominante do STJ e desta Corte. Posteriormente, em razão do julgamento do Tema 985, o processo foi sobrestado e, em 11.4.2022, a turma julgadora realizou juízo positivo de retratação, passando a reconhecer a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

Sustenta que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.072.485/PR, modulou os efeitos da decisão do Tema 985 para atribuir eficácia prospectiva, a partir da publicação do acórdão de mérito (outubro de 2020), resguardando a possibilidade de repetição do indébito aos contribuintes que já possuíam ações ajuizadas antes desse marco temporal, hipótese na qual afirma se enquadrar. 

Não obstante, a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região, ao apreciar os recursos excepcionais, negou-lhes seguimento e declarou a perda de objeto recursal, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o precedente do STF, entendimento posteriormente mantido após a interposição de agravos internos, sob alegação de ausência de dialeticidade.

Alega a reclamante que tal decisão desconsiderou a modulação de efeitos posteriormente fixada pelo STF, mantendo acórdão que não contempla o regime temporal estabelecido pelo precedente vinculante. 

Sustenta, ainda, estarem presentes os requisitos de admissibilidade da reclamação, por não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão reclamada e por terem sido esgotadas as vias recursais ordinárias. 

Ao final, pede a procedência do pedido, com o reconhecimento da violação à autoridade do precedente desta Corte, com determinação para que o TRF da 3ª Região promova nova adequação do julgado à modulação de efeitos do Tema 985. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 3 - fls. 148/149):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III C/C 1.021, § 1.º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo Interno anteriormente deduzido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se pode ser conhecido e provido Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais esgrimidas não enfrentam os fundamentos da decisão agravada, apresentando, a bem da verdade, razões dissociadas do julgado impugnado.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que se pretende ver anulada ou reformada viola o princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III c/c 1.021, § 1.º, do CPC, a atrair inclusive a incidência da Súmula n.º 182 do STJ, por analogia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada não deve ser conhecido. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao Recorrente o dever de enfrentar de forma clara e objetiva os fundamentos da decisão recorrida."

O acórdão reclamado não apreciou o mérito da alegada contrariedade ao entendimento firmado no Tema 985 da repercussão geral, pois a análise foi obstada por fundamentos processuais, relacionados ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário (ausência de impugnação específica). 

Cuida-se, portanto, de controvérsia de natureza infraconstitucional, relacionada à aplicação da legislação processual, cuja revisão não é cabível na via da reclamação constitucional. Nessas circunstâncias, verifica-se a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, pois o acórdão impugnado limitou-se a reconhecer a inviabilidade processual do exame da controvérsia, sem adentrar no mérito da matéria tratada no precedente desta Corte.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente